Tribunal: CARF
Processo: 10670.721502/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No. 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS PROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados pela autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação de serviços, mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da relação de emprego, correto o procedimento fiscal ao enquadrar as pessoas físicas, contratadas em tais condições, como segurados empregados do tomador.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário apurado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721502/2014-42
ACÓRDÃO
2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSON MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
2
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No. 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO
DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS
PROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados
pela autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação
de serviços, mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da
relação de emprego, correto o procedimento fiscal ao enquadrar as
pessoas físicas, contratadas em tais condições, como segurados
empregados do tomador.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
3
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante
desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos argumentos relacionados à
Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa ao percentual de 100%, em razão da alteração promovida
pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
4

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3404/3450) interposto por GERSON
MIRANDA, em face do Acórdão no. 15-38.785 (e-fls. 3378/3396), que julgou a impugnação
procedente em parte.
Em sua origem, o crédito tributário resultou do lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF correspondente aos anos-calendário de 2010, 2011, 2012, para exigência de
imposto, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão das seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos referentes às receitas da ANGIOMOC atribuídas ao
sócio, nos valores de R$ 418.858,30, R$ 659.062,84 e R$ 653.846,17, nos anos de
2010, 2011 e 2012. A ANGIOMOC não existiria de fato, tendo sido utilizada por
seus sócios para reduzir o recolhimento de tributos federais de forma indevida e
fraudulenta. Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150%;
b) omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de titularidade
do autuado, nos montantes de R$ 130.714,09, R$ 161.955,42 e R$ 157.362,10,
nos anos de 2010, 2011 e 2012. Foi aplicada multa de ofício de 75%.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação (e-fls.
3227/3277), assim sintetizada pela decisão de piso:
1. o lançamento seria nulo por afronta aos princípios da impessoalidade,
imparcialidade e da moralidade, na medida em que a fiscalização teve motivação
política, principalmente quanto ao fato de os rendimentos já terem sido
tributados na pessoa jurídica;
2. a desconsideração de que a ANGIMOC teria prestado os serviços médicos,
tendo faturado, destacado, apurado e recolhido os tributos e, somente depois
distribuído os lucros aos sócios, e a conclusão pela existência de relação de
emprego do autuado com a Santa Casa de Montes Claros, com a consequente
tributação na pessoa física, decorreram de pura presunção originada nas
declarações políticas do Prefeito Municipal de Montes Claros;
3. a ação fiscal teria se iniciado logo após as notícias veiculadas pela imprensa
local e em sítios da internet que informavam a guerra política instaurada pelo
Prefeito Municipal de Montes Claros e a Santa Casa, em maio de 2013. Dentre
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
5
outras acusações, o prefeito teria afirmado que 30% da receita do hospital seria
para pagar empresas terceirizadas que funcionavam dentro da própria Santa Casa,
que o hospital sonegava 27,5% do imposto de renda e que os médicos se
utilizavam da filantropia da Santa Casa para não pagar impostos;
4. inexiste dispositivo legal cível ou tributário que vincule o local da sede de uma
pessoa jurídica como sendo o local onde a mesma deva desenvolver suas
atividades. A ANGIOMOC seria uma prestadora de saúde de alta complexidade,
que atua no atendimento direto aos pacientes internados nas unidades
hospitalares, e mantém parcerias com laboratórios, tais como BIOTRONIK e a
SIGNUS, com o objetivo de compartilhar e adquirir conhecimento. A realização de
procedimentos como os de cateterismo, arteriografia, angioplastia e angioprótese
não poderiam ser prestados fora das dependências específicas das unidades
hospitalares. Seria impossível o autuado, de forma isolada, sem a soma dos
esforços de seus sócios e sob a forma de uma sociedade de profissionais, prestar
os serviços de maneira tão ampla como realizado;
5. todas as pessoas jurídicas diligenciadas afirmaram e comprovaram
documentalmente que a relação jurídica delas foi com a ANGIOMOC, com a
emissão e escrituração de todos os documentos legais para acobertar as
prestações de serviços e que inexiste qualquer relação de emprego ou de
prestação de serviço autônomo com os sócios da empresa. Mesmo os valores
depositados diretamente em conta bancária do autuado, foram devidamente
declarados e tributados pela AGIOMOC, foram recebidos a título de distribuição
de lucros;
6. a Sra. Eleusa Maria Alves, funcionária da ANGIMOC, e a Sra. Lorrans Gizele
Soares Correa, administradora da CARDIOCENTER, diligenciadas pela fiscalização,
fizeram referência à pessoa jurídica ANGIOMOC e somente afirmaram que a
ANGIOMOC prestava serviços exclusivamente dentro da Santa Casa, e que a
mesma funcionava no setor de hemodinâmica da Santa Casa, nada mais;
7. em 05/06/2014, a ANGIOMOC foi intimada de que teve sua inscrição no CNPJ
suspensa em razão de representação fiscal constante no processo no
10670.720794/2014-04, mas esta apresentou defesa e, em 07/07/2014, foi
publicado despacho tornando sem efeito o edital de intimação e reativando o
CNPJ;
8. ainda em 07/07/2014, foi publicado o Ato Declaratório Executivo no 3,
tornando inapta a inscrição no CNPJ da ANGIOMOC, sob o único fundamento de
não ter sido localizada no endereço cadastral. Portanto, afastou-se qualquer
hipótese de se considerar a ANGIOMOC como pessoa jurídica inexistente de fato,
posto não se tratar, neste caso, da hipótese do art. 27, inciso II, alínea “b” e art.
29 da Instrução Normativa RFB no 1470, de 2014, em razão dos integrantes de seu
quadro societário sempre terem sido localizados e comparecerem sempre que
solicitados pela fiscalização;
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
6
9. contudo, a inaptidão do CNPJ e inclusão da ANGIOMOC e de seus sócios no
CADIN, por determinação do Ato Declaratório Executivo no 3, mesmo com a
fiscalização em andamento, antes de qualquer exigência fiscal formalizada,
evidenciam o cunho político e a perseguição pessoal física do autuado. Tais
medidas foram arbitrárias e desnecessárias, e trouxeram enormes danos
financeiros, econômicos, creditícios à ANGIOMOC e ao autuado;
10. em 15/08/2014, foi exarado despacho decisório afastando de forma definitiva
a inaptidão do CNPJ da ANGIOMOC. Restou comprovado a condição de pessoa
jurídica apta, devidamente regular e em pleno exercício de suas atividades fins,
demonstrando que a simples eleição do local de sua sede não é elemento
suficiente para lhe atribuir a condição de inexistente de fato ou determinar a
inaptidão de seu CNPJ;
11. as legislações civil, comercial e a tributária não proíbem ou vedam a livre
associação, sob a forma de pessoa jurídica, de pessoas que exerçam profissões
regulamentadas e nem tampouco, condiciona que tais atividades só possam ou
devam ser praticadas na sede da pessoa jurídica assim constituída;
12. não procede a alegação de que falte a ANGIOMOC ativo imobilizado que
justifique sua existência de fato, pois, por se tratar de sociedade de profissionais,
seu maior patrimônio são intangíveis, representados pelo conhecimento, acervo
técnico/científico, intelectual, ético e nas competências específicas de cada um de
seus sócios;
13. não procede a alegação de que o autuado e seus sócios desempenhem suas
funções médicas exclusivamente na Santa Casa de Montes Claros, nem restou
provada a alegada relação de emprego com tal instituição. A própria fiscalização
reconheceu a relação de trabalho do impugnante com vários outros
estabelecimentos hospitalares, como a Fundação de Saúde Dílson de Quadros
Godinho e a Prontoclínica e Hospitais São Lucas S/A;
14. A Santa Casa, a Prontoclinica e Hospitais São Lucas, a Biotronik, a Signus, a
Fundação de Saúde Dílson Godinho e a SANCOOP, são tomadores dos
serviços/trabalhos (intermediários) e a ANGIOMOC é a prestadora dos
serviços/trabalhos, porém seus serviços não são prestados diretamente aos
tomadores e sim aos usuários finais (pacientes/clientes). Não realiza portanto
trabalho assalariado (exercício de emprego) ou do trabalho não assalariado
(trabalho autônomo), mas sim prestação de serviços sob a forma de sociedade de
profissionais;
15. inexistem nos autos quaisquer elementos fático-jurídicos que permitam às
autoridades fiscais concluírem pela existência dos requisitos indispensáveis à
caracterização da relação de emprego, tais como: a subordinação, a pessoalidade,
a continuidade e da onerosidade;
16. inexistiu qualquer omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
autuado, sendo que a totalidade das receitas da ANGIOMOC, a ele atribuídas na
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
7
condição de sócio, foram, integralmente, faturadas e tributadas pela pessoa
jurídica;
17. os depósitos bancários apontados como de origem não comprovada seriam
provenientes de distribuição de lucros pela ANGIOMOC. Os demais créditos, em
valores superiores aos originados da pessoa jurídica, estariam relacionados a
alienações de participações societárias e a simples movimentação financeira.
Relaciona, às fls. 3278/3282, os depósitos cuja documentação comprobatória
junta à sua impugnação, às fls. 3289/3359;
18. o fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, portanto, é
improcedente o lançamento realizado com base exclusivamente em depósitos ou
extratos bancários, sem provas ou indícios de que tais valores tenham se
agregado ao patrimônio do contribuinte. Caberia à fiscalização comprovar o nexo
causal entre os depósitos e a aquisição de renda ou variação patrimonial não
justificada pelos rendimentos declarados;
19. vários depósitos objeto do lançamento fiscal tiveram origem comprovada, tais
como os decorrentes da alienação de suas quotas do capital social da Angiosete
Sociedade Médica Ltda., para os sócios remanescentes, pelo valor total de R$
150.872,39 (parcelas identificadas, às fls. 3365); e de suas quotas no capital social
da Angiosemprer Sociedade Médica Ltda., para os sócios remanescente, pelo
valor total de R$ 251.000,00 (parcelas identificadas, às fls.3361). Se estes valores
configurarem lucro, devem ser apurados sob a forma de ganho de capital e, não
se sujeitam a tributação na tabela progressiva;
20. não foi deduzido, para efeito do lançamento dos rendimentos presumidos
como omitidos, o limite anual de R$ 80.000,00, previsto no inciso II, do § 3o do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
21. a ANGIOMOC é pessoa jurídica constituída nos termos das leis brasileiras e
tem por atividade a prestação de serviços médicos, se encontrando em plena e
regular atividade, sendo impossível, sob qualquer ótica ou sob qualquer
fundamento, querer supor que sua constituição e funcionamento tenham por
objetivo ocultar ou dificultar a apuração e recolhimento de qualquer tributo. Não
foi demonstrada de forma clara a existência de dolo por parte do contribuinte em
relação à infração apurada, sendo incabível a aplicação da multa qualificada;
22. mesmo a exigência da multa de ofício no percentual de 75% fere os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da vedação ao confisco e da
capacidade contributiva. Impossível se imputar penalidade em caso de dúvida
quanto às circunstâncias materiais do fato, nos termos do art. 112 do CTN;
23. requer a realização de prova pericial contábil para responder os quesitos
relacionados às fls. 3268/3271, em razão de “que a Administração Federal tem
interesse próprio envolvido nessa fiscalização, podendo ser, e o é muitas vezes,
parcial nas suas análises e averiguações, o que não acontece com o perito que
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
8
elabora o seu laudo em atenção à realidade dos fatos e não para atender a
interesse das partes”. Indica seu assistente técnico, às fls. 3272.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, como antecipado, foi proferido o
Acórdão no. 15-38.785 (e-fls. 3378/3396), que julgou a impugnação procedente em parte, e restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
As exigências relativas aos créditos não relacionados à ANGIOMOC, foi excluído o
valor de R$ 60.052,50, tendo sido mantidos os demais valores.
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 3401) em 11/06/2015, e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
3404/3450) em 10/07/2015, conforme carimbo de protocolo, com os seguintes argumentos (em
tópicos):
 TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO;
 DA LAVRATURA DO AI E DO ACÓRDÃO RECORRIDO, NULIDADE;
 MÉRITO: DA MATÉRIA LITIGIOSA.
 DA INEQUÍVOCA EXISTÊNCIA DA ANGIOMOC COMO SOCIEDADE DE
PROFISSIONAIS MÉDICOS - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE - RELAÇÃO
DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO DO RECORRENTE
COM OS TOMADORES DE SERVIÇOS - RENDIMENTOS INTEGRALMENTE
TRIBUTADOS NA PESSOA JURÍDICA.
 II - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS RELACIONADA AOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO -MOVIMENTAÇÃO DE VALORES
PRÓPRIOS JÁ TRIBUTADOS -ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA -
NOVA
TRIBUTAÇÃO
PELA
\
TABELA
PROGRESSIVA
DO
IRPF
-
IMPOSSIBILIDADE.
 III - DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DA PRESUNÇÃO TRAZIDA PELO ART. 42
DA LEI 9.430/96
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
9
 IV - ALEGAÇÃO DE INTUITO DE FRAUDE - PESSOA JURÍDICA REGULAR E APTA
- OPERAÇÕES TRIBUTADAS E DECLARADAS -MERA PRESUNÇÃO - MULTA DE
OFÍCIO DE 150% -INAPLICABILIDADE - PENALIDADE EXTREMAMENTE
DESPROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - REDUÇÃO.
 V - DA DESNECESSÁRIA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E
DA INTENÇÃO DOLOSA DE FRAUDAR O FISCO.
Na sequência, o processo foi encaminhado para julgamento do Recurso Voluntário
pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, como também reconhece o despacho de
encaminhamento (e-fl. 3452). Porém, atende parcialmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo ser parcialmente conhecido.
É que o recorrente traz no tópico V do seu Recurso Voluntário, intitulado “DA
DESNECESSÁRIA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DA INTENÇÃO DOLOSA DE FRAUDAR O
FISCO” argumentos relacionados à Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) que não são de
competência do CARF, nos termos da Súmula no. 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, deixo de conhecer dos argumentos relacionados à Representação
Fiscal para Fins Penais.
2. Resumo da autuação
Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 15/202) e documentos (204/32019), o
Auto de Infração foi lavrado após a fiscalização colher documentos e informações não só do
recorrente, mas também das empresas:
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
10
 ANGIOMOC SERVICOS MÉDICOS LTDA – ME
 IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS, que é
Hospital Santa Casa de Montes Claros;
 CENTRO DE CARDIOLOGIA DO NORTE DE MINAS LTDA – EPP
(CARDIOCENTER);
 ANGIOSEMPER SOCIEDADE MÉDICA LTDA;
 PRONTOCLÍNICA E HOSPITAIS SÃO LUCAS AS;
 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO;
 BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA;
 SIGNUS DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME;
 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
SAÚDE DO NORTE DE MINAS LTDA;
 ANGIOSEMPER SOCIEDADE MÉDICA LTDA – EPP.
A fiscalização esclareceu que, em suas declarações de ajuste anual, o recorrente
teria declarado, para os anos-calendário de 2010 a 2012, ter recebido rendimentos da
ANGIOMOC, decorrentes de distribuição de lucros, ou seja, rendimentos isentos e não tributáveis.
Após o início da fiscalização, as DIRPFs referentes aos anos-calendário 2011 e 2012 foram
retificadas em 21/mar/2014. Foram alterados os lucros recebidos da ANGIOMOC, reduzindo os
valores originalmente declarados.
Gérson Miranda é sócio da ANGIOMOC juntamente com dois outros médicos,
Vagner Vinícius Ferreira e Zandonai Miranda1. Conforme esclarecido pela fiscalização, eles são
médicos, cardiologistas, e trabalharam ou trabalham como hemodinamicistas no setor de
hemodinâmica da Santa Casa de Montes Claros. Nos anos fiscalizados os três foram plantonistas
nesse setor e a chefia foi exercida por Gérson.
A fiscalização entendeu que o recorrente e seus sócios teriam adotado
planejamento tributário abusivo ao usar uma empresa inexistente para reduzir a tributação de
forma fraudulenta. No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização elabora cálculo comparativo da
tributação na pessoa física ou na pessoa jurídica da ANGIOMOC para mostrar as vantagens na
constituição da pessoa jurídica. Ademais, aponta como outras vantagens da estrutura adotada:
 A ANGIOMOC teve como cliente em 2012 a BIOTRONIK, que optou pela
apuração do lucro real nesse ano. A BIOTRONIK pagou R$ 783.886,81 a
ANGIOMOC nesse ano. Considerando que apurou o IRPJ pelo lucro real e
que pagou serviços à pessoa jurídica, o pagamento gera um crédito total
de R$ 72.509,53, a deduzir da COFINS e do PIS devidos pela BIOTRONIK

1 Ambos os sócios parecem ter sido autuados na mesma ocasião (10670.721505/2014-86,
10670.721503/2014-97). Porém, os processos ainda não foram julgados no âmbito do CARF.
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
11
em 2012, calculados às alíquotas de 7,6% para a COFINS e 1,65% para o
PIS. Se o pagamento fosse à pessoa física não haveria esse crédito.
 O pagamento à pessoa jurídica também reduz o recolhimento de
contribuições previdenciárias por parte da fonte pagadora e implica em
não pagamento de benefícios aos empregados como FGTS, férias e
adicional de férias.
A fiscalização entendeu que a empresa ANGIOMOC não existia na época dos fatos, e
que não poderia ter prestado os serviços, com base nas seguintes apurações:
O endereço da ANGIOMOC no sistema CNPJ é rua Irmã Beata, no 468, centro,
Montes Claros/MG. Em 2013 foram realizadas diligências relativas à atividade da
ANGIOMOC. Nessas diligências foram constatados os seguintes fatos:
· Que no endereço da ANGIOMOC constante no cadastro CNPJ, ou seja, rua Irmã
Beata, no 468, centro, Montes Claros/MG, existia uma obra em andamento.
· ELEUSA MARIA ALVES, CPF 586.318.446-91, informou que trabalhava na
ANGIOMOC há aproximadamente sete anos; que era a única empregada da
empresa; que a empresa não tinha sede; que prestava seus serviços
exclusivamente dentro da Santa e que por isso não tinha contas de luz, água,
etc; que trabalhava dentro do hospital Santa Casa de Montes Claros/MG; que
desempenhava o serviço de acompanhamento de pacientes e suas famílias na
hemodinâmica - serviço prestado pela ANGIOMOC, da recepção da Santa Casa
até o bloco cirúrgico; que prestava auxílio no pós-cirúrgico para a família dentro
da estrutura do referido hospital; que acompanhava o pagamento/faturamento
das guias da ANGIOMOC dentro da Santa Casa, conforme termo de depoimento
lavrado em 28/mar/2013.
· A Santa Casa informou por meio da resposta ADM 118/2013, datada de
22/mai/2013, que com relação aos critérios para a contratação de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços médicos, obedecer às normas do Regimento
Interno do Corpo Clínico, em especial em seu artigo 8o, que estabelece as
categorias que compõem o corpo clínico, ou seja, membros efetivos, membros
aspirantes, membros contratados, membros eventuais, membros consultores,
membros residentes e estagiários, membros honorários, membros plantonistas e
membros licenciados; que as características de cada membro, encontram-se
especificadas nos artigos 9o ao 17; estão previstas também nos artigos 31 a 41 do
Regulamento da Santa Casa de Montes Claros; que os critérios utilizados para
efetivar a contratação estão previstos nos artigos 44 a 47 do Regimento Interno
do Corpo Clínico; que somente após a aprovação do profissional médico, pessoa
física, é contratada a pessoa jurídica, da qual ele é sócio; que o procedimento de
admissão envolve um dossiê individual.
Com base nos documentos apresentados pela ANGIOMOC, vale ressaltar as
seguintes observações:
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
12
1) CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES - Foram apresentados o contrato social e a
1a a 4a alterações contratuais. Destaco os seguintes dados que constam nesses
atos:
· CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA – Datado de
29/mar/2005 e registrado no Cartório de registro civil de pessoas jurídicas em
08/bar/2005; sede na rua irmã Beata, no 468, centro, Montes Claros/MG; objeto
prestação de serviços médicos em geral; GÉRSON MIRANDA, CPF 618.221.086-91,
é um dos sócios, com 99% do capital social.
· PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 12/fev./2007 e registrada em
08/mar/2007; sede continuou no mesmo endereço; inclusão do sócio VÁGNER
VINÍCIUS FERREIRA, CPF 772.327.636-20. Cada um ficou com 50% do capital
social.
· SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 08/out/2009 e registrada em
10/no/2009; sede continuou no mesmo endereço; inclusão do sócio ZANDONAI
MIRANDA, CPF 037.956.006-26. Gérson ficou com 33,34 % do capital social de R$
10.000,00 e os demais ficaram com 33,33% do capital, cada um.
· TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 23/no/2009 e registrada em
17/dez/2009; sede continuou no mesmo endereço; alteração da participação no
capital social, Gérson e Wagner ficaram com 48% cada e Zandonai Miranda com
4%. O capital social permaneceu em R$ 10.000,00.
· QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Datada de 14/fev./2013 e registrada em
12/jun./2013; transferência do registro do cartório de registro civil de pessoas
jurídicas para a JUCEMG; alteração do objeto social para prestação de serviços de
avaliações médicas de materiais/produtos de equipamentos para exames/
procedimentos diagnósticos e terapêuticos em cardiologia em âmbito hospitalar.
Nota-se que embora essa alteração contratual esteja datada de 14/fev./2013 foi
registrada em 12/jun./2013. Ou seja, foi registrada após o depoimento prestado
por ELEUSA MARIA ALVES, empregada da ANGIOMOC, em 28/mar/2013, no
qual ficou evidente inexistência de fato da ANGIOMOC. É nítido que a data da
lavratura que consta da alteração, 14/fev/2013 , anterior ao depoimento, teve a
intenção de simular que a alteração não foi provocada pelo depoimento e dar
uma aparência de existência de fato da empresa.
2) IMÓVEL - Apresentou CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL datado de
01/mai/2005, sem firmas reconhecidas e não registrado em cartório. Embora seja
datado de 2005, o contrato tem aparência de ser recente. O locador é a
CARDIOCENTER e O endereço rua irmã Beata, no 468. Gérson foi sócio da
CARDIOCENTER no período de 07/ago/1997 a 10/set/2002. No contrato consta
que o objeto da locação é uma sala do imóvel situada na rua Irmã Beata, no 468;
que a duração é de 120 meses, contados a partir da assinatura (01/mai/2005) e
que o pagamento será de R$ 12.000,00, pagos integralmente na data do término
do contrato. Uma das testemunhas do contrato é Eleusa Maria Alves, a mesma
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
13
que, mediante depoimento prestado à fiscalização em 28/mar/2013; declarou
que a ANGIOMOC não tem sede, que presta seus serviços exclusivamente
dentro da Santa Casa de Montes Claros e por isso não tem contas de luz, água,
etc; que trabalha dentro do Hospital Santa Casa de Montes Claros/MG, e que as
informações prestadas são a expressão da verdade.
Esse contrato foi nitidamente elaborado para tentar demonstrar que a
ANGIOMOC existiu de fato.
Ciente que provavelmente a fiscalização solicitaria a comprovação do pagamento
do aluguel, no contrato consta que o aluguel seria pago após dez anos da
assinatura, em 2015. Essa condição de pagamento é totalmente incomum e
implausível. Nitidamente foi colocada em data futura porque não houve
pagamento e nem poderia haver, visto que não houve aluguel de fato.
3) COMPROVANTES DE ÁGUA, ENERGIA E OUTROS - Declarou que as contas de
energia, água e incêndio foram pagas em nome da CARDIOCENTER, proprietária
do prédio, visto que as prestações de serviços são feitas nos hospitais. Foram
apresentadas contas de água e energia referentes a 2009 em nome da
CARDIOCENTER. (grifos acrescidos)
Sobre empregados da ANGIOMOC, a fiscalização apurou o seguinte:
7) REGISTRO DE EMPREGADOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS
E ENCARGOS SOCIAIS – Apresentou livro registro de empregados no qual consta o
registro dos seguintes empregados:
· ELEUZA MARIA ALVES, CPF 586.318.446-91; função secretaria; admitida em
07/Jul/2006;
· DIEGO FELIPE ALVES LIMA, CPF 089.712.636-01, função OFFICE-BOY, admitido
em 03/mai/2007 e demitido em 10/mar/2010.
· WANDERDSON CHARLES RAMOS DA CRUZ, CPF 091.021.896-07, função OFFICE-
BOY, admitido em 01/Jul/2010 e demitido em 04/jan./2011.
· FAGNER JUNEO FERREIRA CRUZ, CPF 109.049.686-93, função OFFICE-BOY,
admitido em 02/dez/2011 e demitido em 13/bar/2012.
Constatei no sistema CPF que DIEGO FELIPE ALVES LIMA é filho de ELEUZA MARIA
ALVES.
No CNIS – Cadastro nacional de informações sociais – Consulta vínculos
empregatícios do trabalhador – consta que após ser demitido da ANGIOMOC, em
04/jan./2011, WANDERDSON CHARLES RAMOS DA CRUZ foi admitido na Santa
Casa em 10/jan./2011, com CBO 5.152, que corresponde a auxiliares de
laboratório da saúde.
No dia 23/jan./2014 fui a Santa Casa para coleta de informações com
WANDERSON. Fui informado que ele trabalha a noite. Fui então a sua residência,
localizada na rua WELLINGTON CÉSAR ALVES, No 553, bairro Novo Delfino, nesta
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
14
cidade. Wanderson informou que trabalhava no hospital Santa Casa; que antes
trabalhou no setor de hemodinâmica da Santa casa, localizado dentro do hospital,
que lá fazia trabalhos de Office-boy para os médicos Gérson Miranda, Zandonai
Miranda e Vágner Vinícius Ferreira; que o seu trabalho incluía serviços pessoais
dos médicos, como pagamentos de contas e serviços em bancos, inclusive
serviços para as esposas dos médicos; que no período que lá trabalhou, Edileuza,
conhecida como Eleuza, também trabalhou na hemodinâmica da Santa Casa; que
nunca trabalhou na rua Irmã Beata, onde funciona a Cardiocenter, que lá ia só
para pegar correspondências. Certamente Edileuza trata-se de Eleuza Maria
Alves.
Nota-se que Eleuza foi a única empregada nos períodos de 11/mar/2010 a
30/jun./2010, 05/jan./2011 a 01/dez/2011 e a partir de 14/bar/2012.
Apresentou folhas de pagamentos, recibos de pagamento de salários, guias da
previdência social (GPS), guias de recolhimento de FGTS, comprovantes de
entrega de GFIPs e outros.
A Santa Casa informou sobre os pagamentos feitos aos médicos:
· Solicitação: Informar a forma de pagamento pelos serviços prestados por cada
um dos três sócios nos anos-calendário 2010 a 2012. Se os pagamentos foram
realizados a pessoa física, a pessoa jurídica ou a ambas. Que caso os pagamentos
tivessem sido feitos a pessoas jurídicas, que fossem especificadas (nome e CNPJ).
Declarou que os pagamentos a GÉRSON foram realizados através de notas
fiscais da pessoa jurídica em nome da ANGIOMOC; que não houve pagamentos
à pessoa física ou jurídica para Vágner e Zandonai.
· Solicitação: Que caso os serviços executados por cada um dos três sócios nos
anos-calendário 2010 a 2012, faturados em nome de pessoa física ou jurídica,
tivessem sido pagos por outras pessoas jurídicas e não pela Santa Casa, que fosse
informado o nome e CNPJ dos responsáveis pelos pagamentos.
Declarou que os pagamentos efetuados às pessoas físicas Gérson, Vágner e
Zandonai foram realizados pela SANCOOP.
(...)
· Solicitação: Especificar quais foram os serviços prestados pela ANGIOMOC nos
anos-calendário 2010 a 2012, independente dos pagamentos terem sido
realizados pelo próprio hospital Santa Casa ou por terceiros.
Declarou que os serviços prestados pela ANGIOMOC foram os especificados no
item 2-3, ou seja, os mesmos serviços prestados por Gérson. Consequentemente
foram os mesmos serviços prestados pelos demais sócios, Vágner e Zandonai.
· Solicitação: Especificar quais foram os médicos prestadores dos serviços
faturados em nome da ANGIOMOC. Especificar nome e CPF dos médicos.
Informou que foram Gérson, Vágner e Zandonai.
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
15
A Santa Casa ainda prestou informações sobre data de admissão, carga horária
semanal e escala de trabalho de plantões, esclareceu que o recorrente exerceu e exerce o cargo de
chefia de hemodinâmica da Santa Casa, inclusive como responsável técnico pelo serviço e que
Vágner e Zandonai não exerceram e não exercem cargo de chefia.
Dessa forma, ficou claro que os três médicos trabalhavam na Santa Casa e recebiam
por meio da ANGIOMOC, e ainda que recebiam em proporções iguais:
· Solicitação: A SANTA CASA foi intimada a apresentar planilha contendo todos os
pagamentos a ANGIOMOC nos anos-calendário 2010 a 2012, conforme item 8 do
termo de intimação fiscal lavrado em 21/jan./2014. Em 03/fev./2014 foi
apresentada planilha com dados das notas fiscais de serviços emitidas pela
ANGIOMOC. No termo de intimação fiscal constou expressamente que a planilha
deveria conter o médico prestador dos serviços (nome e CPF) e que caso houvesse
nota fiscal com mais de um médico prestador dos serviços, deveriam ser
especificados os médicos e a parcela do valor da nota fiscal correspondente aos
serviços executados por cada médico. Na planilha apresentada não constaram
esses dados. Ante o exposto, foi intimada novamente a apresentar essas
informações.
Informou que os valores pagos pela Santa Casa a ANGIOMOC são divididos em
proporções iguais, ou seja, 33,33% para cada um dos médicos, Gérson, Zandonai e
Vágner.
A fiscalização realizou diligência in loco, apresentando fotos que mostram que não
há identificação da empresa ANGIOMOC, na fachada da Santa Casa ou no setor de Hemodinâmica,
concluindo que:
Indubitavelmente o setor de hemodinâmica integra a estrutura hospitalar da
Santa Casa. Não se trata de uma empresa que funciona dentro da Santa Casa. Os
médicos e funcionários que trabalham nesse setor utilizam toda a infraestrutura
do hospital Santa Casa.
A ANGIOMOC, por sua vez, apresentou as notas fiscais e notas fiscais eletrônicas
emitidas e fez algumas declarações:
Declarou que quanto aos comprovantes de distribuição de lucros aos sócios,
apresentou quadro com as datas e respectivos valores dos pagamentos a cada um
dos três sócios. Os valores que constam nesse quadro correspondem aos
recebimentos de lucros informados pelos três sócios, em resposta ao termo de
intimação fiscal de cada um deles.
Declarou que embora de maneira inadequada, mas sem deixar de emitir as
correspondentes notas fiscais e de informar e oferecer os valores à tributação, a
maior parte dos valores distribuídos a título de lucros foram feitas diretamente
por meio de cheques dos tomadores dos serviços diretamente nas contas
bancárias dos sócios, porém, somente após a emissão da nota fiscal; que embora
a prática dos depósitos diretos aos sócios seja uma medida imprópria à espécie,
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
16
também é fato inquestionável que a emissão das notas fiscais e a apresentação
das declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica – DIPJ - à
RFB, denotam de forma cabal que inexistiu qualquer tentativa de omissão de
receita e/ou de se ocultar os fatos, posto que tal “depósito direto” não acarretou
omissão de receitas da PJ ou redução da carga tributária.
Os depósitos de “clientes” da ANGIOMOC em contas bancárias dos sócios
demonstram de forma cabal que não se trata de distribuição de lucros.
Indubitavelmente se trata de pagamentos por serviços prestados por cada um
dos médicos sócio da ANGIOMOC. Se fosse distribuição de lucros, a empresa
apuraria o resultado (receitas deduzidas de custos/despesas) e distribuiria os
lucros mediante transferências de recursos diretamente dela para os sócios.
Ademais, a empresa sequer existe de fato. (grifos acrescidos)
A fiscalização apontou a discrepância entre os valores escriturados e declarados
em ECD pela empresa e os extratos em contas correntes.
Os saldos bancários demonstram claramente que os saldos contábeis da conta
caixa são irreais. A título de exemplo, em 31/dez/2011 a empresa “tinha” em
caixa R$ 1.023.532,10 e ao mesmo tempo tinha saldo devedor em contas
correntes de mais de R$ 24.000,00.
· Os honorários dos médicos sócios da ANGIOMOC foram contabilizados como
receitas da ANGIOMOC. A empresa não existe de fato. Portanto praticamente não
tem custos/despesas. Assim sendo, quase tudo que “ingressa” no caixa é lucro.
Considerando que a empresa quase não tem custos/despesas, o lucro é muito
elevado. Se “distribuísse” todo lucro, geraria indícios veementes de infrações à
legislação tributária e de irregularidades. Como não distribui todo o “lucro”,
ocorre expressiva elevação no saldo contábil da conta caixa.
· Os custos/despesas contabilizados foram praticamente só impostos/taxas e com
empregado. Não houve custos/despesas essenciais e usais ao funcionamento
regular de uma empresa, como energia, água, telefone, materiais de limpeza,
imóveis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, material de expediente e
outros.
A mesma análise foi feita para as demais empresas para as quais os médicos
prestaram serviços, além dos serviços médicos, na área de especialidade, prestaram também
serviços de consultoria médica, treinamento de vendedores, apoio a congressos, palestras e
prospecção de novos produtos em eventos médicos e receberam por meio da ANGIOMOC.
Em alguns casos, a fiscalização concluiu que o pagamento realizado não era pela
prestação de serviços médicos:
· A SIGNUS informou pagamentos mensais nos meses de jun./2012 a dez/2012, no
valor total bruto mensal de R$ 45.000,00, totalizando R$ 315.000,00. Foram
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
17
realizados pagamentos mensais líquidos de R$ 14.077,500 a cada um dos três
sócios da ANGIOMOC.
· A descrição dos serviços que consta nas notas fiscais emitidas pela ANGIOMOC
referente aos serviços prestados a SIGNUS é acerto de honorários médicos.
Intimada a discriminar os serviços prestados, a SIGNUS Informou que os serviços
prestados foram de consultoria médica, treinamento de vendedores, apoio a
congressos, palestras e prospecção de novos produtos em eventos médicos,
conforme planilha “SERVIÇOS PRESTADOS PELA ANGIOMOC SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA A SIGNUS DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA”, que
integra este termo.
· Vários créditos em contas bancárias dos três sócios da ANGIOMOC foram
provenientes diretamente da SIGNUS.
· A BIOTRONIK e a SIGNUS realizaram pagamentos mensais vultos aos três sócios
da ANGIOMOC. No final de 2012 o total bruto mensal pago pelas duas empresas
foi de aproximadamente R$ 110.000,00, sendo R$ 45.000,00 pagos pela SIGNUS e
próximo de R$ 65.000,0 pagos pela BIOTRONIK.
· A BIOTRONIK e a SIGNUS são fornecedoras de materiais utilizados pelos sócios
da ANGIOMOC em procedimentos realizados no setor de hemodinâmica da Santa
Casa.
· É nítido que não houve a prestação dos serviços que constam nas notas fiscais
emitidas pela ANGIOMOC para acobertar os pagamentos realizados pela
BIOTRONIK e pela SIGNUS.
· A ANGIOMOC não existiu no endereço que constou no cadastro CNPJ nos
períodos fiscalizados. Os seus sócios exerceram suas atividades no setor de
hemodinâmica da Santa Casa. A ANGIOMOC não possuiu patrimônio necessário à
realização de seu objeto. A empresa inexistiu de fato.
Ademais, a fiscalização apurou que o recorrente é chefe do serviço de cardiologia,
tem vínculo empregatício com a Santa Casa e que lá atua efetivamente como pessoa física, tendo
concluído que:
· A forma de prestação dos serviços pelos sócios da ANGIOMOC caracteriza
nitidamente que os recebimentos devem ser tributados como rendimentos de
pessoa física. Os serviços foram prestados quase que integralmente no setor de
hemodinâmica da Santa Casa, onde atuaram como plantonista, com horários
preestabelecidos e com utilização de toda estrutura operacional da Santa Casa,
como água, energia elétrica, móveis e utensílios, equipamentos e empregados. Na
diligência que realizei na Santa Casa no dia 22/jan./2014, constatei que no setor
de hemodinâmica da Santa Casa há atendentes e outros empregados, que não são
empregados da ANGIOMOC.
· Os sócios da ANGIOMOC utilizaram toda a estrutura operacional da Santa Casa,
inclusive empregados e enfermeiros e nada pagaram por isso, conforme
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
18
escrituração contábil apresentada. Se fosse uma empresa de fato, não haveria
uma utilização gratuita. Haveria cobrança pela Santa Casa pela atuação de uma
empresa em suas instalações, com utilização de seus empregados, que gera
custos e despesas. Na situação simulada pelos sócios da ANGIOMOC, a empresa
estaria atuando dentro da Santa Casa, sendo os custos e despesas operacionais
suportados graciosamente pelo hospital.
· Há e houve nos anos fiscalizados relação de pessoalidade, subordinação e
habitualidade dos serviços prestados pelos sócios da ANGIOMOC na Santa Casa.
Os rendimentos auferidos por eles devem ser tributados como rendimentos
recebidos por pessoas físicas, conforme disposto nos artigos 43 e 45, inciso I, do
regulamento do imposto de renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR 99.
No que diz respeito à segunda infração, de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos de origem não comprovada, o recorrente apresentou os valores que teriam sido
recebidos referentes a lucros da ANGIOSEMPER, nos anos de 2010 a 2012, tendo apresentado
recibos de tais recebimentos. Contudo, a fiscalização apurou o seguinte:
Gérson não especificou os créditos bancários correspondentes aos recebimentos
de lucro da ANGIOSEMPER. Não localizei em seus extratos bancários,
anteriormente apresentados, créditos correspondentes às distribuições de lucro
especificadas por ele.
Ante o exposto, Gérson foi intimado novamente a apresentar esclarecimentos
referentes aos recebimentos de lucros da ANGIOSEMPER, conforme termo de
intimação fiscal lavrado em 13/jun./2014, (...)
Tendo sido novamente intimado, o recorrente não apresentou novos documentos.
A fiscalização concluiu:
Gérson protocolizou atendimento em 01/Jul/2014. Declarou que os recebimentos
de lucros da ANGIOSEMPER foram comprovados no atendimento anterior,
conforme recibos; que foi apresentada planilha com valores, datas e forma de
recebimentos; que os recebimentos poderão ser comprovados pelos registros
contábeis da ANGIOSEMPER e em informações apresentadas à Receita Federal,
mediante cumprimento de obrigações acessórias. Não houve comprovação nos
termos solicitados. Reitero que nos extratos bancários de Gérson não constam
créditos correspondentes aos supostos recebimentos de lucros da ANGIOSEMPER,
conforme recibos apresentados por ele.
Os documentos apresentados pela ANGIOSEMPER também não esclareceram os
pagamentos:
· ITEM 2 – Cópia de folhas dos livros contábeis diário e razão referentes aos anos-
calendário 2010 e 2012, com escrituração das distribuições de lucro a Gérson. O
segundo termo de intimação fiscal foi lavrado em 17/Jul/2014. Nota-se que os
três livros foram autenticados em 23/Jul/2014. Ou seja, as autenticações foram
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
19
realizadas após a fiscalização intimar a ANGIOSEMPER de forma reiterada a
apresentar documentos/esclarecimentos referentes aos pagamentos a Gérson.
Foram escrituradas distribuições de lucro correspondentes aos recibos
apresentados (item 4).
· ITEM 3 – Relacionou os pagamentos. Gerson relacionou um pagamento de R$
10.000,00 em 28/dez/2012, que não consta na relação da ANGIOSEMPER. Esse
pagamento também não consta na cópia do diário e nos recibos apresentados
pela ANGIOSEMPER.
· ITEM 4 – Apresentou somente os recibos de pagamentos emitidos por Gérson, já
apresentados por ele. Não foi apresentada qualquer comprovação nos termos
solicitados. Ou seja, não houve comprovação que os pagamentos foram
efetivamente realizados.
Ante os fatos expostos, os recebimentos de lucros da ANGIOSEMPER informados
por Gérson nas DIRPFs referentes aos anos-calendário 2010 a 2012 foram
considerados como não efetivamente recebidos. Ainda que tivessem sido
efetivamente recebidos, para que fossem deduzidos dos créditos bancários com
origem não comprovada na apuração de omissão de rendimentos deveriam ter
sido creditados em suas contas bancárias. Nas contas de Gérson não constam
créditos compatíveis em datas e valores com os dados dos recibos. Considerando
os fatos relatados, ficou evidente que os supostos recebimentos da
ANGIOSEMPER não foram creditados em contas correntes de Gérson.
No que diz respeito às demais divergências de valores recebidos, o recorrente
também deixou de apresentar documentos hábeis e idôneos para respaldar as suas alegações, os
valores também não foram identificados nos livros contábeis da ANGIOSEMPER.
Da mesma forma não foram apresentadas provas hábeis e idôneas para identificar
os valores constantes em suas contas bancárias, de modo que a fiscalização, por força do art. 42
da Lei no. 9.430/96 houve por bem manter a autuação.
É importante ressaltar que a fiscalização deduziu o IRPJ pago pela ANGIOMOC do
IRPF devido apurado de ofício, conforme as seguintes ponderações:
V. DEDUÇÃO DO IRPJ PAGO PELA ANGIOMOC DO IRPF DEVIDO APURADO DE
OFÍCIO:
A ANGIOMOC apurou imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ - referente aos
anos-calendário 2010 a 2012 pelo lucro presumido. Foram realizados pagamentos
desse imposto.
O IRPJ se tratado imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, previsto
no artigo 153, inciso II, da constituição federal de 1988. IRPF é o mesmo imposto.
Trata-se apenas de modalidades diferentes do mesmo imposto, um cobrado de
pessoas jurídicas e o outro de pessoas físicas. Sendo o mesmo tributo, também
têm a mesma destinação constitucional.
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
20
A ANGIOMOC foi considerada inexistente de fato. Suas receitas foram atribuídas
aos sócios. Consequentemente foram apurados créditos tributários de IRPF
incidentes sobre essas receitas omitidas pelos sócios em suas DIRPFs.
Considerando que se trata do mesmo tributo, os pagamentos de IRPJ realizados
pela ANGIOMOC foram deduzidos de ofício dos valores devidos de IRPF apurados
pela fiscalização.
Considerando que as receitas da ANGIOMOC foram atribuídas aos sócios, a
fiscalização somou os pagamento de IRPJ realizados pela ANGIOMOC ao imposto
de renda retido na fonte, conforme DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, e
distribuiu o total do imposto aos sócios, na mesma proporção da atribuição das
receitas,
conforme
planilha
“DISTRIBUIÇÃO
DO
IRPJ
DA
ANGIOMOC
PROPORCIONALMENTE AOS RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS AOS SÓCIOS”, que
integra este termo.
As parcelas de IRPJ atribuídas a cada sócio foram deduzidas de ofício do IRPF
devido pelo sócio correspondente.
Estas foram, de forma resumida, as apurações realizadas pela fiscalização.
Passemos agora, à análise do Recurso Voluntário.
3. Preliminares
3.1. Nulidade em razão do indeferimento do pedido de perícia
Conforme relatado, o recorrente apresentou preliminar de nulidade, alegando que
a decisão de piso não teria justificado de forma precisa os motivos que ensejaram o indeferimento
do pedido de perícia, e que a perícia seria indispensável para apurar a regularidade da
ANGIOMOC. Sustenta que o entendimento trazido no Auto de Infração não teria respaldo legal e
que a Administração Federal teria interesse próprio no caso, sem a necessária isenção técnica.
Ademais, argumenta que os 17 quesitos apresentados comprovariam de forma cabal e
incontestável a inexistência de qualquer acréscimo patrimonial que não tivesse sido tributado
anteriormente na ANGIOMOC e/ou de depósitos bancários sem origem comprovada (e-fl.
3409/3410).
A decisão de piso analisou o pedido de perícia e os quesitos apresentados pelo
recorrente na Impugnação, tendo decidido pelo indeferimento do pedido, senão, vejamos:
Ainda nesta linha, requer o impugnante a realização de perícia sob a alegação de
que a Administração Federal muitas vezes é parcial em suas análises e
averiguações. Contudo, além de não trazer em sua impugnação a comprovação da
parcialidade das autoridades lançadora ou julgadora, elabora quesitos (fls.
3268/3271) com o objetivo de transferir ao perito atribuições que competem à
autoridade julgadora, como as de interpretar a legislação (quesitos 4, 11), analisar
a aplicabilidade da legislação ao caso em concreto (quesitos 5, 16) e apreciar
provas constantes nos autos ou que deveriam ter sido juntadas pelo impugnante
(quesitos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 18). Diante do exposto, e
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
21
constando nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do
julgador, indefiro o requerimento pela realização de perícia, em consonância com
o art. 18 do Decreto n.o 70.235 de 1972.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa, deixando consignado, inclusive, que o pedido de perícia seria uma
forma de transferir para a Administração uma comprovação que deveria ser realizada por ele.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Para além do exposto, também entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao
decidir pelo indeferimento do pedido de perícia, eis que não há matéria de complexidade que
demande sua realização. Em outras palavras, a perícia tem por finalidade elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada
demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade
julgadora, não sendo essa a hipótese dos autos.
A fiscalização promoveu investigação detalhada, intimou todas as empresas
envolvidas, fez visitas aos locais de trabalho dos médicos, analisou todos os documentos
apresentados e evidenciou os fundamentos do Auto de Infração.
Entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal,
ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse
para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de
postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica, não serve para suprir ônus da prova que
pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
22
Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal e o enunciado da Súmula CARF no. 163, que se aplica ao presente caso:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada pelo
sujeito passivo.
3.2. Nulidade do lançamento em razão da motivação política e inobservância aos
princípios da impessoalidade, imparcialidade e da moralidade
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera argumento trazido em sede de
Impugnação, de que a fiscalização teria cunho político pois teria se iniciado após divulgação de
notícias sobre irregularidades cometidas pela Prefeitura de Montes Claros e a Santa Casa de
Misericórdia de Montes Claros, listando notícias divulgadas na imprensa para embasar o seu
argumento. Afirma que a ANGIOMOC teria sido auditada entre 2010 e 2012, e que não teria sido
identificada qualquer irregularidade e que a fiscalização teria simplesmente desconsiderado a
existência da empresa para estabelecer vínculo empregatício do recorrente com a Santa Casa,
tendo se contaminado pelas falas do Prefeito.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Foram resumidos os procedimentos adotados pela fiscalização durante a
investigação e da leitura do Termo de Verificação Fiscal e da documentação que instruiu o
processo é possível constatar que a fiscalização não sofreu qualquer pressão política.
A decisão de piso analisou o argumento e rechaçou que o burburinho político possa
ter contaminado de alguma forma a lavratura do Auto de Infração. Vale o destaque:
Preliminarmente, o impugnante alega que a fiscalização teve motivação política,
em decorrência de conflitos entre Prefeito Municipal de Montes Claros e a Santa
Casa. Contudo, não comprova a interferência de cunho político no processo de
seleção ou no lançamento fiscal. A seleção do contribuinte para fiscalização pode
decorrer das mais diversas fontes de informação, inclusive notícias veiculadas na
internet, imprensa ou telejornais, sem que com isso haja uma violação aos
princípios da impessoalidade, imparcialidade ou da moralidade. Já o lançamento
fiscal impugnado está fundamentado em provas colhidas junto ao contribuinte e
pessoas físicas e jurídicas diligenciadas, bem como em legislação aplicável ao
caso concreto, sem nenhum argumento de autoridade ou política. Desta forma,
não há de se falar em nulidade de lançamento fiscal lavrado por autoridade
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
23
competente, sem cerceamento do direito de defesa, e com todo os requisitos
formais indispensáveis para sua realização. (grifos acrescidos)
Portanto, mesmo que a Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros estivesse
enfrentando problemas políticos quando da autuação, não há qualquer comprometimento dos
fundamentos do Auto de Infração, uma vez que o procedimento fiscalizatório proporcionou
extensa documentação na qual se baseou a fiscalização e não foi verificado qualquer empecilho ao
exercício da ampla defesa e do contraditório pelo recorrente, que apresentou Impugnação
fundamentada, exercendo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, conforme a Súmula CARF no. 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
4. Da prestação de serviços via pessoa jurídica e do vínculo empregatício
Conforme relatado, a fiscalização constatou que a empresa ANGIOMOC não existia
na realidade, e que, portanto, os recebimentos por meio da empresa não eram decorrentes de
distribuição de lucros. Os valores pagos a título de remuneração pelos serviços prestados pelos
sócios da ANGIOMOC à Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros foram imputados como
valores recebidos a título de remuneração pelo sócio e tributados como tais.
O recorrente, por sua vez, defende que a ANGIOMOC era pessoa jurídica apta,
devidamente regular e em pleno exercício de suas atividades fins. Alega que não há que se falar
em omissão de rendimentos, tendo em vista que as receitas da ANGIOMOC foram integralmente
faturadas e tributadas pela pessoa jurídica. Argumenta, ainda, que os valores não podem ser
tributados como recebimento de remuneração pelos serviços prestados.
O recorrente reitera argumentos no sentido de que a fiscalização desconsiderou a
regularidade da ANGIOMOC simplesmente em razão do problema relacionado ao endereço.
Contudo, a fiscalização de demonstrou que as irregularidades da ANGIOMOC não eram apenas
relacionadas ao seu domicílio.
As provas coletadas evidenciaram que a ANGIOMOC não podia ser considerada
regular na época dos fatos, nem apta a prestar serviços médicos. Como destacado pela decisão de
piso:
Alegou, também, que nos autos do Processo no 10670.720794/2014-04, que
tratou sucessivamente da suspensão, revogação da suspensão, declaração de
inaptidão e deferimento do pedido de regularização cadastral do CNPJ da
ANGIOMOC, teria restado comprovada a condição de pessoa jurídica apta,
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
24
devidamente regular e em pleno exercício de suas atividades fins, demonstrando
que a simples eleição do local de sua sede não seria elemento suficiente para lhe
atribuir a condição de inexistente de fato ou determinar a inaptidão de seu CNPJ.
Contudo, não é o que se extrai do parágrafo final da análise de mérito do
Despacho Decisório no 93/2014 DRF/MCR/GABINETE, de 15/08/2014, às fls.
3159/3167, abaixo transcrito:
“Entretanto, a impetrante junta anexo a seu pleito cópia de contrato de
locação de imóvel para novo estabelecimento da Angiomoc. Por outro lado,
tal providência não possui o condão de validar a engenhosa evasão
tributária cujos envolvidos são os sócios da referida empresa. Em razão
disso, prevalece todos os procedimentos fiscais tendentes a apurar a
responsabilidade pela malfadada conduta dos sócios da Angiomoc, para o
fim de se apurar o crédito tributário evadido. Tal regularização cadastral
dá-se para o fim exclusivo de a Angiomoc exercer suas atividades cingindo
os contornos da ordem tributária, porém com efeitos ex nunc, ou seja, com
validade para o futuro a partir da ciência dessa decisão. Em outras palavras,
os sócios da Angiomoc serão responsabilizados pelos fatos pretéritos em
processo distinto, conforme Mandado de Procedimento Fiscal.”
A decisão no referido processo não tem o alcance pretendido pelo impugnante;
somente declara a aptidão da ANGIOMOC para exercer suas atividades fins
(objeto social) a partir daquela data, cingidos os contornos da ordem tributária,
rechaçando enfaticamente a conduta pretérita dos sócios da ANGIOMOC,
especialmente pela eleição de domicílio tributário em local já ocupado por outro
estabelecimento (CARDIOCENTER), e por utilizar a ANGIOMOC para camuflar o
vínculo empregatício que tinham com a Santa Casa de Montes Claros, com o
objetivo de acobertar infrações tributárias.
Mesmo que atualmente a ANGIOMOC esteja apta e regular para prestar serviços
médicos, e que inexista vedação legal à livre associação de médicos, sob a forma
de pessoa jurídica, nem que tais atividades só possam ou devam ser praticadas
na sede da pessoa jurídica assim constituída, a omissão de rendimentos pelo
impugnante no período autuado permanece. Demonstrado o vínculo
empregatício do autuado com a Santa Casa e a relação pessoal (autônomo) com
os demais tomadores de serviços da ANGIOMOC naquele período, exige-se a
tributação na pessoa física do mesmo, nos termos dos artigos 43 e 45 do
RIR/1999. A tributação somente passará a ser na pessoa jurídica quando a
mesma prestar serviço de fato como uma sociedade, sem o vínculo pessoal e de
subordinação de seus sócios com os tomadores de serviços.
Os problemas apontados pela fiscalização vão além da ausência de endereço da
ANGIOMOC. Outros elementos foram apresentados pela fiscalização:
· A forma de prestação dos serviços pelos sócios da ANGIOMOC caracteriza
nitidamente que os recebimentos devem ser tributados como rendimentos de
pessoa física. Os serviços foram prestados quase que integralmente no setor de
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
25
hemodinâmica da Santa Casa, onde atuaram como plantonista, com horários
preestabelecidos e com utilização de toda estrutura operacional da Santa Casa,
como água, energia elétrica, móveis e utensílios, equipamentos e empregados. Na
diligência que realizei na Santa Casa no dia 22/jan/2014, constatei que no setor de
hemodinâmica da Santa Casa há atendentes e outros empregados, que não são
empregados da ANGIOMOC.
· Os sócios da ANGIOMOC utilizaram toda a estrutura operacional da Santa Casa,
inclusive empregados e enfermeiros e nada pagaram por isso, conforme
escrituração contábil apresentada. Se fosse uma empresa de fato, não haveria
uma utilização gratuita. Haveria cobrança pela Santa Casa pela atuação de uma
empresa em suas instalações, com utilização de seus empregados, que gera
custos e despesas. Na situação simulada pelos sócios da ANGIOMOC, a empresa
estaria atuando dentro da Santa Casa, sendo os custos e despesas operacionais
suportados graciosamente pelo hospital.
(...)
· Com relação à alegação de erro em atribuição dos valores recebidos da
BIOTRONIK integralmente ao sócio Gérson no período de 2010 a out/2011, reitero
que no período de jan/2010 a out/2011 os pagamentos foram creditados em
conta corrente da ANGIOMOC. A BIOTRONIK declarou que os serviços foram
executados exclusivamente por Gérson. A tributação foi realizada pela
fiscalização com atribuição integral a Gérson dos recebimentos nesse período.
Todos os pagamentos em cheque no período de nov/2011 a dez/2012 tiveram o
valor líquido divido em três cheques de igual valor. Os pagamentos que foram
divididos em 3 cheques tiveram como destino principalmente as contas de cada
um dos sócios. Ficou nítida que a divisão dos pagamentos em 3 cheques teve a
intenção de destinar 1/3 dos pagamentos a cada um dos médicos. Assim sendo,
os pagamentos realizados pela BIOTRONIK no período de nov/2011 a dez/2012
foram tributados pela fiscalização com atribuição de 1/3 dos valores brutos a
cada médico.
Ademais, foram apontadas irregularidades na Escrituração Contábil Digital (ECD) da
ANGIOMOC, como apresentado pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal:
ITEM 8 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) – Apresentou as ECDs
referentes aos anos-calendário 2010 a 2012.
Destaco as seguintes considerações sobre as ECDs apresentadas:
· Os dados escriturados demonstram uma situação totalmente irreal e fantasiosa
para uma empresa regular e existente de fato. Os saldos da conta caixa que
constam no quadro a seguir, demonstram esse fato:
SALDOS CONTÁBEIS DA CONTA CAIXA
ANO-CALENDÁRIO
SALDO FINAL EM R$
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
26
2009
326.803,81
2010
523.916,28
2011
1.023.532,10
2012
1.717.370,74
A ANGIOMOC apresentou à fiscalização os extratos de contas correntes no BANCO
DO BRASIL e no SICOOB CREDICOM. Saldos dessas contas estão demonstrados no
quadro a seguir:
SALDOS FINAIS DE CONTAS CORRENTES EM REAIS
ANO-CALENDÁRIO
BANCO DO BRASIL
SICOOB CREDICOM
2009
3.967,60 C
15.308,84 C
2010
6 634,82 C
2.888,13 C
2011
15.651,33 D
8.501,14 D
2012
2.887,53 C
1.810,81 D
Os saldos bancários demonstram claramente que os saldos contábeis da conta
caixa são irreais. A título de exemplo, em 31/dez/2011 a empresa “tinha” em
caixa R$ 1.023.532,10 e ao mesmo tempo tinha saldo devedor em contas
correntes de mais de R$ 24.000,00.
· Os honorários dos médicos sócios da ANGIOMOC foram contabilizados como
receitas da ANGIOMOC. A empresa não existe de fato. Portanto praticamente não
tem custos/despesas. Assim sendo, quase tudo que “ingressa” no caixa é lucro.
Considerando que a empresa quase não tem custos/despesas, o lucro é muito
elevado. Se “distribuísse” todo lucro, geraria indícios veementes de infrações à
legislação tributária e de irregularidades. Como não distribui todo o “lucro”,
ocorre expressiva elevação no saldo contábil da conta caixa.
· Os custos/despesas contabilizados foram praticamente só impostos/taxas e com
empregado. Não houve custos/despesas essenciais e usais ao funcionamento
regular de uma empresa, como energia, água, telefone, materiais de limpeza,
imóveis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, material de expediente e
outros.
Com base nos elementos apresentados pela fiscalização e na defesa apresentada
pelo recorrente, vejo que não foram trazidas provas no sentido de que a ANGIOMOC realmente
estava com a sua situação regular e que, portanto, o recorrente não teria prestado seu trabalho
como pessoa física, devendo ser tributado como tal.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
27
A fiscalização e a decisão de piso reconhecem que é possível a organização de
médicos pessoas físicas para prestação de serviços, e realmente têm sido verificadas
transformações nas relações do trabalho. A possibilidade de terceirização foi reconhecida pelo
STF, quando assegurou às empresas o direito de se organizarem e de contratar outras empresas
para a execução de quaisquer atividades a serem desempenhadas, inclusive suas atividades-fim. A
tese firmada foi a seguinte:
Tema 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
No julgamento da ADC no. 66/DF, o STF declarou a constitucionalidade do art. 129,
da Lei no. 11.196/2005, e a relatora Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, fez relevantes
apontamentos sobre a necessidade de que seja assegurada a liberdade de organização da
atividade econômica empresarial, dotando-a da flexibilidade e da adequação atualmente exigidas,
e da necessária compatibilização com os valores sociais do trabalho. A Ministra apontou ainda,
que eventual conduta de maquiagem do contrato, deverá ser avaliada, por inexistirem no
ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos. Dessa forma, mesmo após a entrada
em vigor do art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, é permitido à fiscalização tributária desconsiderar a
contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços intelectuais, desde que demonstre que os
serviços, no plano fático, são efetivamente prestados pelo sócio desta, na condição de segurado
empregado. E foi o que demonstrou a fiscalização nos presentes autos.
Muitas decisões da Justiça do Trabalho têm sido canceladas pelo STF após os
julgamentos mencionados. O teor das decisões proferidas pelo CARF também acompanhou as
mudanças2, passando a avaliar, de forma mais detida, a presença dos requisitos caracterizadores
da situação de segurado empregado: pessoalidade; da habitualidade e não-eventualidade; da
subordinação e pagamento de remuneração.
A decisão de piso entendeu que estavam presentes os requisitos da relação em
emprego do recorrente com a Santa Casa. Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a
recorrente reitera ipisis litteris os argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso
apreciou os argumentos. Dessa forma, com base no artigo 1143, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e
adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.

2 PINTO, Alexandre Evaristo. (2019) CONJUR. Direto do CARF. Carf analisa tributação da pejotização pela
contribuição previdenciária, Disponível em < https://www.conjur.com.br/2019-abr-03/direto-carf-carf-analisa-
fenomeno-pejotizacao-tributacao/> Acessado em 05/07/2024.
3 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
28
Alega no mérito que inexistiria nos autos quaisquer elementos fático-jurídicos que
permitissem às autoridades fiscais concluírem pela existência dos requisitos
indispensáveis à caracterização da relação de emprego, tais como: a
subordinação, a pessoalidade, a continuidade e da onerosidade. Não é o que se
conclui da análise da documentação acostada aos autos.
Diligenciada, a Santa Casa esclareceu, às fls. 205/206, que “somente após a
aprovação do profissional médico, pessoa física, é contratada a pessoa jurídica, da
qual ele é sócio”. O impugnante submeteu-se a tal procedimento, conforme
documentação anexa, às fls. 383/402. O requisito da pessoalidade está claro,
somente o médico previamente admitido pela Santa Casa é quem presta o
serviço à entidade, e em escala determinada pela mesma. A ANGIOMOC não
tem autonomia para admitir novos sócios ou contratar médicos especializados
para substituir o impugnante na prestação dos serviços que lhe foi estabelecida
pela Santa Casa.
Na relação de médicos do corpo clínico da Santa Casa, às fls. 3199/3203, o
autuado aparece como Vice Chefe da Clínica Cardiológica. Dentre os deveres dos
membros integrantes do Corpo Clínico previstos no art. 49 do Regimento Interno
do Corpo Clínico, consta o de “colaborar com os colegas na assistência aos seus
clientes, quando solicitado”, o que constitui mais um elemento que demonstra a
pessoalidade na prestação dos serviço dentro da Santa Casa e subordinação ao
seu regimento.
A continuidade dos serviços prestados pelo impugnante, cumprindo horário de
trabalho previamente estabelecido pela Santa Casa, também se mostra em todo
o período autuado. Conforme esclarecimento prestado por esta entidade, às fls.
1081/1082, o impugnante “foi plantonista no setor de Hemodinâmica da Santa
Casa, no período de 2010 a 2012. Os plantões de sobreaviso do período noturno
e finais de semana que ocorreram dos dias 21 a 31 dos meses de janeiro a
dezembro. Os plantões diurnos foram realizados nas segundas e quartas-feiras
no período da tarde (13:00 às 19:00 horas), quartas, quintas e sextas no período
da manhã (07:00 às 13:00 horas).” A subordinação do impugnante à
administração da Santa Casa está presente tanto na sujeição daquele às
diretrizes, metas e valores estabelecidos pela entidade de saúde, quanto por
exercer cargo de chefia. A Santa Casa esclareceu, às fls. 1081/1082, que “O
Doutor Gerson Miranda exerceu e exerce cargo de chefia na Hemodinâmica da
Santa Casa, inclusive como Responsável técnico do serviço”. O edital para o
processo seletivo de especialização médica – 2014, às fls. 3204/3206, confirma o
cargo de Chefe do Serviço de Cardiologia. Trata-se de uma função de confiança
da entidade, que não poderia ser exercida senão de forma personalíssima e com
subordinação à Santa Casa.
Quanto à onerosidade, o impugnante junta declaração da Santa Casa, às fls. 3287,
na qual a mesma informa que todos os três sócios da ANGIOMOC fazem parte de
seu corpo clínico e que “exercem atividades médicas e docentes sem vínculo
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
29
empregatício e não remuneradas. Tais como preceptoria da residência médica e
especialização em cardiologia, participação das reuniões clínicas e cargos de
chefias da cardiologia e da hemodinâmica (Dr. Gerson Miranda), assim como
presidência do Centro de estudos até Julho/2014 (Dr. Gerson Miranda) e vice-
diretoria clínica da Santa Casa até Julho de 2014 (Dr. Gerson Miranda). A única
atividade remunerada dos referidos médicos é a prestação de serviços de
hemodinâmica e cardiologia intervencionista no setor de Hemodinâmica...”.
Contudo, tal declaração reforça ainda mais a existência do vínculo empregatício
entre os sócios da ANGIOMOC e a Santa Casa em razão da descrição das
atividades e cargos de chefias exercidos, sendo a afirmação por parte da
entidade de que tais atividades eram exercidas sem vínculo empregatício e sem
remuneração, mero subterfúgio para se eximir dos encargos trabalhistas. A
remuneração por estes serviços era realizada por meio da ANGIOMOC.
Em resposta à intimação fiscal, a ANGIOMOC esclareceu, às fls. 2106/2107, que
“embora de maneira inadequada, mas sem deixar de emitir as correspondentes
NF e de informar e oferecer os valores à tributação, a maior parte dos valores
distribuídos a título de lucros foram feitas diretamente por meio de cheques dos
tomadores dos serviços diretamente nas contas bancárias dos sócios, porém,
somente após a emissão da nota fiscal”. Alega que inexistiu qualquer tentativa
de omissão de receitas e/ou de se ocultar os fatos, mas a infração apontada foi
justamente a de utilizar a pessoa jurídica para acobertar os rendimentos da
pessoa física. Ou seja, a tributação mais favorecida na pessoa jurídica ocultou os
rendimentos recebidos pela pessoa física. O recebimento dos rendimentos pelos
sócios da ANGIOMOC diretamente dos tomadores de serviços constitui mais
uma prova de que não se tratava de receitas da pessoa jurídica, mas sim de
rendimentos da pessoa física.
Junta, às fls. 3288, declaração da Cooperativa de Trabalho dos Médicos e
Profissionais da Área da Saúde do Norte de Minas Ltda., de que “a partir da
admissão na SANCOOP, da pessoa jurídica Angiomoc Serviços Médicos Ltda, CNPJ
007.312.993/0001-86, em 30/12/2005, e de seus titulares, os cooperados Dr.
Gerson Miranda, CRM 20.352, Dr. Zandonai Miranda, CRM 43.197 e Dr. Vagner
Vinicius Ferreira, CRM 29.972, recebem seus proventos faturados através desta
cooperativa exclusivamente pela pessoa jurídica acima identificada.”. Mais uma
prova da utilização da ANGIOMOC para camuflar o recebimento de rendimentos
da pessoa física decorrente de serviços prestados na Santa Casa.
Ainda que o impugnante alegue que o mesmo e seus sócios desempenhem
funções médicas em outras instituições médicas que não a Santa Casa de Montes
Claros, a exemplo da Fundação de Saúde Dílson de Quadros Godinho e a
Prontoclínica e Hospitais São Lucas S/A, isto não descaracteriza a prestação dos
serviços ora com vínculo empregatício, presentes todos atributos da relação de
emprego, ora como autônomo, prestados de forma pessoal, inclusive com o
recebimento dos rendimentos diretamente dos tomadores do serviço. As
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
30
referidas instituições afirmaram ainda inexistir contrato formalizado com a
Angiomoc. (grifos acrescidos)
O CARF já se manifestou em algumas oportunidades sobre a terceirização na
atividade médica, mas sempre ressaltando que cada caso deve ser analisado de forma particular,
juntamente com as provas apresentadas pela fiscalização e pelas partes.
Vale ressaltar o voto do Conselheiro Presidente Mário Hermes Soares Campos no
caso do Acórdão no. 9202-011.423, por meio do qual a 2a Turma da CSRF houve por bem negar
provimento ao Recurso Especial apresentado pelos Hospitais, e entender que estariam presentes
os elementos caracterizadores da relação empregatícia dos médicos com a instituição,
inadmitindo, assim, a interposição de pessoa jurídica de forma fraudulenta.
A declaração de voto da Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira ressalta a
importância de se continuar analisando as provas trazidas nos autos:
Adequando o fecho do voto da Min.a Rel.a da nossa Corte Constitucional ao
âmbito no qual estamos, certo poder dizer que “eventual conduta de maquiagem
de contrato – como ocorre em qualquer caso – “, há de ser apurada pela
fiscalização tributária, com a consequente lavratura do auto de infração.
Certo que, com arrimo na livre iniciativa, pode a empresa optar pela forma de
organização de sua atividade econômica, desde que observe os limites
constitucionais e legais postos. Em nosso ordenamento, inexiste uma única
liberdade absoluta, como também fez questão de destacar o Min. Alexandre de
Morais no julgamento do já citado Tema de no 725:
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo
organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa
“tomadora”, seja a empresa “prestadora de serviços”, desrespeitar os
direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. (...)
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na
hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das
legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado,
combatido e penalizado.
Não é compatível com a ordem constitucional demandar da autoridade
fazendária a caracterização do fato gerador dissociada da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Se rótulos vêm
sendo atribuídos para conferir a negócios jurídicos um verniz de legalidade, tem
a administração fazendária não só o poder, como o dever, de desconsiderá-los.
(...)
A bem da verdade, ainda que não houvesse a autorização contida no § 2o do art.
229 do RPS, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem
como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto
Tributário, cuja constitucionalidade igualmente já veio ser reconhecida pelo
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
31
Supremo Tribunal Federal, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que
visam escamotear a realidade dos fatos. Isso porque, no exercício de seu poder de
polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsiderar situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na
realidade. Como é, exatamente o caso, sob apreciação.
Não se está a negar o que decidido pela Mais Alta Corte do país, tanto no Tema no
725, quanto na ADC no 66. Apesar de despicienda a advertência acerca da
autoridade dos Tribunais pátrios, prescreve o Novo RICarf, em seu art. 99, que [a]s
decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Da análise do arcabouço fático-probatório, como fartamente demonstrado no
voto do em. Relator, colhidos elementos capazes de comprovar que a forma eleita
pela parte recorrente para a prestação dos serviços afronta o ordenamento
pátrio.
Não basta a aparência de que há conformidade com o direito, arvorando-se nas
decisões proferidas pelo Pretório Excelso. Imprescindível que, no caso concreto,
as características de uma verdadeira prestação de serviços por pessoas jurídicas
estejam presentes. (sem grifos no original)
Diante do exposto, rejeito os argumentos apresentados pelo recorrente no sentido
de que a prestação de serviços por meio da ANGIOMOC se deu de forma regular e que os serviços
não teriam sido prestados pela pessoa física devendo ser assim tributados.
5. Da omissão de rendimentos decorrentes de depósitos sem origem comprovada
No que diz respeito aos lançamentos mantidos pela decisão de piso, decorrentes da
infração de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos sem origem comprovada, o
recorrente também reitera que não seria possível tributar-se os valores com base na presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Não assiste razão ao recorrente.
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
32
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
33
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). Como bem destacado pela decisão
de piso:
Na presente hipótese, os depósitos bancários com origem não comprovada, por
força de presunção legal, configuram rendimentos omitidos e se sujeitam ao
imposto de renda.
Faz-se mister ressaltar que de forma alguma se está atribuindo aos depósitos
bancários a natureza de hipótese de incidência tributária. O que está sendo
tributado é o rendimento omitido, apurado por meio de presunção legalmente
estabelecida não afastada pelo Contribuinte.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição
financeira, cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que
ele seja intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a
origem dos depósitos e que eles não devem ser tributados pertence a quem alega tal fato, no
caso o recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
34
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
A decisão de piso analisou um a um os depósitos e não vejo reparos a fazer na
análise procedida, de modo que rejeito também o argumento apresentado pelo recorrente.
6. Da multa qualificada
A autuação fiscal aplicou a multa qualificada de 150% sobre o imposto apurado a
partir da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Considerou-se como clara a
intenção do recorrente de omitir em suas declarações de ajuste anual valores de rendimentos
muito acima daqueles declarados e o conluio entre ele e seus sócios com o objetivo de sonegação
fiscal. O Termo de Verificação fiscal justificou a multa qualificada da seguinte maneira:
As DIRPFs apresentadas são fraudulentas, visto que os rendimentos tributáveis
declarados são muito inferiores aos efetivamente recebidos.
Os três sócios da ANGIOMOC, Gérson, Vágner e Zandonai, agiram em conluio,
com o objetivo de sonegação fiscal, mediante procedimento fraudulento de
utilização de empresa inexistente de fato, ANGIOMOC, conforme demonstrado
neste termo.
Ficou demonstrado neste termo que os procedimentos adotados pelos sócios da
ANGIOMOC se enquadram nas hipóteses previstas na legislação tributária que
implicam em aplicação de multa de ofício qualificada de 150%.
Foi aplicada multa de ofício de 150% sobre o IRPF incidente sobre a infração
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS REFERENTES A RECEITAS DA ANGIOMOC
ATRIBUÍDAS AO SÓCIO GÉRSON”, em virtude da constatação de sonegação fiscal,
fraude e conluio, conforme disposto no artigo 44, inciso I, e § 1o da Lei 9.430, com
redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007.
Segundo a Fiscalização, ao informar nas declarações de ajuste anual rendimentos
exageradamente inferiores aos valores recebidos de pessoas jurídicas, a conduta do Interessado
se caracterizaria como sonegação fiscal, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964,
juntamente com a alegação de que o recorrente e seus sócios, agiram em conluio para sonegar
tributos por meio da ANGIOMOC.
O recorrente alega que não está caracterizada a fraude. Sustenta que é aplicável no
caso a Súmula CARF no. 14:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.131 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721502/2014-42
35
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida. Não se trata de simples omissão de rendimentos.
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.
7. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos relacionados à Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte
conhecida, rejeito as preliminares, e dou parcial provimento para reduzir a multa ao percentual de
100%, em razão da alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 3487
DF CARF MF
Original